Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE LEGAL (LEI No 8.987/95). LIMITAÇÕES DOS ARTS. 4o, 6o E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). LEGISLAÇÃO LOCAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. LEI DISTRITAL No 6.551/20. NORMAS REGULATÓRIAS DA ANEEL (RESOLUÇÕES No 414/10, 878/20 E 928/21). CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE.
1. Nos termos dos arts. 4o, 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, adequada, eficiente e segura. De outro lado, há possibilidade de interrupção do fornecimento de serviços essenciais, em face do inadimplemento do consumidor, com base no disposto no art. 6o, § 3o,II, da Lei no 8.987/95.
2. Antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp no 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II).
3. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as medidas de isolamento e quarentena ensejaram maior tempo de permanência nas residências e tornou a prestação de serviços essenciais ainda mais importante. Muitas famílias enfrentaram dificuldades financeiras decorrentes de perda de emprego ou diminuição de rendimentos, bem como a necessidade paralela de maior uso doméstico de energia elétrica para o atendimento das necessidades básicas do consumidor, inclusive higiene pessoal.
4. A Lei Distrital no 6.551/20 e as Resoluções no 414/10, 878/20 e 928/21 ampliaram a proteção do consumidor e previram a impossibilidade do corte de fornecimento de energia em desfavor de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.
5. Os Decretos Legislativos Distritais no 2.284/2020, no 40.924/2020 e no 41.882/2021 prorrogaram, sucessivamente, o estado de calamidade pública no Distrito Federal, que vigora enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil.
6. Comprovada a situação de vulnerabilidade econômica do núcleo familiar, composto de 10 (dez) pessoas, dentre elas estudantes, uma portadora de diabetes, duas crianças menores de um ano de idade, uma inscrita no programa “Bolsa Família e outro atualmente desempregado. A presença dos requisitos legais autoriza, em caráter excepcional, a proibição do corte do fornecimento de energia durante a pandemia.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão concessiva de efeito suspensivo confirmada. Honorários advocatícios invertidos em desfavor da apelada.